Tribunal: CARF
Processo: 11330.000619/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000619/2007-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.753 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
ASPRO SERVICOS EM GNV LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2005
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
OU
ATO
NORMATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedado aos órgãos julgadores manifestar-se em processo administrativo
sobre inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, por tratar-se de
atividade da competência exclusiva dos. órgãos do Poder Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000619/2007-83
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.753 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000619/2007-83

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 15a Tuma da DRJ/RJOI,
consubstanciada no Acórdão no 12-18.396 (p. 345), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 3) com vistas a exigir multa por
descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a empresa Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 29), tem-se que não foram
incluídas nas GFIP apresentadas pela empresa os pagamentos efetuados ao sócio RICARDO
OSVALDO BARREIRA, lançados como adiantamento de lucros ou dividendos, mas que por
estarem acima do seu percentual de participação no capital social representam remuneração
pelo trabalho e não remuneração pelo capital aplicado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 85), a qual foi julgada procedente em parte pelo órgão julgador de
primeira instância, nos termos do susodito Acórdão no 12-18.396 (p. 345), conforme ementa
abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM OMISSÃO DE FATOS
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, §§ 3° e 5°, da Lei n° 8.212/91, acrescentado
pela Lei n° 9.528, de 10/12/97, combinado com o artigo 225, inciso IV, § 4° do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, a
empresa apresentar a GFIP com omissão de fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
REVISÃO DO LANÇAMENTO
Uma vez demonstrado que os lucros distribuídos em um dos exercícios compreendidos
no lançamento restringe-se ao percentual de participação no capital da empresa,
procede-se à sua dedução
Lançamento Procedente em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (fl. 431), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) não incidência de contribuição previdenciária sobre os lucros distribuídos aos
sócios;
(ii) possibilidade de distribuição desproporcional dos lucros aos sócios;
(iii) da correta interpretação do disposto no art. 1.007 do Código civil;
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.753 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000619/2007-83

(iv) desproporcionalidade entre a suposta infração cometida e a multa aplicada;
(v) inexigibilidade da multa aplicada por ofensa os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Na sessão de julgamento realizada em 04 de novembro de 2020, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de
Origem, em síntese, trouxesse aos autos informações e/ou documentos referentes ao processo
decorrente do descumprimento da obrigação principal (PAF 11330.000618/2007-39).
Em atenção ao quanto solicitado, foi acostado aos presentes autos o Acórdão no
12-16.613 da 15a Turma da DRJ/RJOI, referente ao susodito processo 11330.000618/2007-39)
(p. 523), bem como o Relatório de Diligência de p. 536, em relação ao qual, a Contribuinte,
devidamente cientificada, não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a
empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
A Contribuinte, em sua peça recursal, esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
(i) não incidência de contribuição previdenciária sobre os lucros distribuídos aos
sócios;
(ii) possibilidade de distribuição desproporcional dos lucros aos sócios;
(iii) da correta interpretação do disposto no art. 1.007 do Código civil;
(iv) desproporcionalidade entre a suposta infração cometida e a multa aplicada;
(v) inexigibilidade da multa aplicada por ofensa os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Pois bem!
No que tange às alegações de não incidência de contribuição previdenciária sobre
os lucros distribuídos aos sócios, de possibilidade de distribuição desproporcional dos lucros aos
sócios e da correta interpretação do disposto no art. 1.007 do Código civil, tem-se que estas, em
verdade, tratam-se de teses defensivas contra o lançamento decorrente do descumprimento da
obrigação principal, cuja discussão se deu no âmbito do PAF 11330.000618/2007-39.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.753 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000619/2007-83

Neste particular, cumpre rememorar mais uma vez que, conforme exposto no
relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal em decorrência de descumprimento
de obrigação acessória consubstanciada no dever de informar mensalmente ao Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS.
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento
das obrigações tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever
instrumental.
No que tange ao processo decorrente do descumprimento da obrigação principal,
o Relatório de Diligência (p. 536), informa que:
O processo referente à obrigação principal sob no. 11330.000618/2007-39, Debcad:
37.009.114-0 encontra-se Liquidado por Parcelamento.
Visando prestar os devidos esclarecimentos, foi solicitado o desarquivamento e
digitalização do processo Comprot no. 11330.000618/2007-39. Após análise dos autos,
verificamos que o contribuinte foi cientificado do Acórdão no. 12-16.613 – 15o Turma
da DRJ/RJ0I no dia 13 de dezembro de 2007 e não interpôs recurso voluntário.
Em 15/05/2008 o contribuinte solicitou o pedido de parcelamento do Debcad:
37.009.114-0, sendo este deferido sob no. 60.437.017-2 na data de 20/05/2008 em 52
parcelas. Conforme “telas e extratos” de fls. 518/522, o parcelamento encontra-se
baixado por liquidação.
Foi juntada cópia do Acórdão no. 12-16.613 – 15o Turma da DRJ/RJ0I da DRJ objeto do
PAF 11330.000618/2007-39 sendo esta, a única Decisão proferida no referido processo.
(fls. 523/535)
Como se vê, em relação ao susodito Processo 11330.000618/2007-39 (obrigação
principal), a Contribuinte, após da decisão de primeira instância, não apresentou recurso
voluntário para esse Egrégio Conselho, tendo incluído o respectivo crédito tributário em
parcelamento, o qual, inclusive, já se encontra liquidado.
No que tange à decisão de primeira instância, consubstanciada no Acórdão no 12-
16.613, tem-se que a DRJ deu provimento parcial à impugnação então apresentada pela
Contribuinte naqueles autos, cancelando o crédito tributário referente ao ano de 2005. Confira-
se:
17. Destaco que, apenas em relação ao único exercício (2005) em que se observou a
distribuição de lucros na exata proporção das cotas determinadas pelo contrato social e
suas alterações, é que a impugnante apresentou a ata de deliberação dos sócios (fls.124,
parcialmente reproduzida acima), e não a mera confirmação da autorização dada pelos
sócios para distribuição dos lucros (fls. 122 e 123).
17.1. Especificamente em relação ao exercício de 2005, a existência e apresentação
desse documento favorece à impugnante, pois permite formar a convicção de que o
valor designado ao sócio administrador não ultrapassou o percentual de sua participação
societária, do que decorre a exclusão desse valor do presente lançamento.
17.2. Já para 2003 e 2004 não é possível formar tal certeza, uma vez que a impugnante
deixou de apresentar as atas de deliberação quanto à distribuição de lucros, optando por
trazer meras declarações que não informam os valores recebidos por cada sócio, nem o
critério que instruiu o pagamento dos excessos.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.753 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000619/2007-83

(...)
23.1. Assim, não procede a alegação da impugnante de que apenas no exercício de 2003
teria ocorrido excesso na distribuição de lucros, e no valor de R$116.525,73, uma vez
que, tanto no exercício de 2003 quanto no de 2004, os valores distribuídos
ultrapassaram os 15% de participação do sócio empresário, calculados sobre o total de
lucros distribuídos, e sem que a impugnante apresentasse as atas das reuniões
autorizadoras de percentuais diversos, como fez relativamente a 2005.
23.2. Pelo exposto, apenas serão excluídos do presente lançamento os valores referentes
ao exercício de 2005.
Retornando ao presente processo, analisando-se a decisão de primeira instância,
verifica-se que a DRJ, reproduzindo as razões de decidir da decisão proferida no processo
referente à obrigação principal, julgou procedente em parte o lançamento fiscal objeto do
presente PAF, excluindo, justamente, a multa lançada referente ao ano de 2005.
Neste contexto, não remanesce, nesta fase processual, qualquer provimento a ser
dado em relação às teses de defesas esgrimidas pela Contribuinte referentes ao descumprimento
da obrigação principal.
Em relação à alegação de ofensa a princípios constitucionais, ressalta-se que não
compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder
Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Sobre o tema, confira-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
De fato, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das leis, exercendo,
dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética
do recurso interposto, o controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos.
Não deve, portanto, o CARF, abordar temáticas de constitucionalidades, salvo em
situações excepcionais quando já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre
dado assunto, ocasião em que apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem
competente pela autoridade judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de
constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43
da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo
Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993.
Não se verifica, entretanto, nenhuma dessas hipóteses nos presentes autos.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.753 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000619/2007-83

Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Neste mesmo sentido é, pois, a redação do art 62 do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho.
Dessa forma, com relação aos vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade
suscitados, veja-se que para se acatar a tese recursal seria necessário afastar a aplicação de lei, o
que é defeso pelos supracitados art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e art. 62 do Regimento
Interno deste Conselho - RICARF.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 549
DF CARF MF
Original